Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO. EDITAL. PRAZOS. MEIOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido para determinar a ré/recorrida a aceitar os documentos enviados pelos autores permitindo-lhes a participação nas etapas seguintes do certame que visava a seleção de propostas de pesquisa científica, tecnológica e inovação, realizado por meio a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). Em suas razões recursais, os autores/recorrentes alegam que houve irregularidades cometidas pela Fundação, na medida que alterou os prazos originalmente previstos no Edital, e, contraditoriamente, aplicou formalismo excessivo ao não aceitar os documentos por eles enviados, especialmente porque eles não foram comunicados pessoalmente do resultado final do processo seletivo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça aos recorrentes (ID 69389169). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidades no processo seletivo propostas de pesquisa científica, tecnológica e inovação, realizado por meio a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). Se é possível a prorrogação de prazo para o envio de documentação pelos candidatos, ora recorrentes.
III. Razões de decidir
4. É incontroverso que foram alterados os seguintes prazos do cronograma do Edital: submissão das propostas, resultado preliminar e resultado final. Todavia, a alegação dos autores/recorrentes de que tais alterações unilaterais por parte da Fundação causaram insegurança e imprevisibilidade das etapas do processo seletivo, que violaram as regras do edital, e que, de forma contraditória, a Fundação não aceitou o envio da documentação, não merecem prosperar.
5. Tal como exposto na sentença recorrida, as prorrogações daqueles prazos não foram discriminatórias, na medida que todos os candidatos tiveram que a eles se adequar. Diferentemente, os autores/recorrentes não podem ser beneficiados pela prorrogação do prazo para envio da documentação após o resultado final, sob pena de violação do princípio da isonomia, o qual rege a realização de qualquer processo público de seleção.
6. Ainda convém registrar que, eventuais comunicações realizadas por meio de e-mails, não desvirtua o meio de comunicação oficial do Processo Seletivo, previsto no item 16.2 do Edital, sendo três os meios de comunicação ali previstos, Diário Oficial do DF, e no site das FAPDF e no sistema SIGFAP (ID 69389044 pág.11).
7. Isso posto, a eliminação dos autores do certame não decorreu em razão das prorrogações de algumas datas do cronograma ou porque houve envio pontual de e-mail aos autores/recorrentes, decorreu única e exclusivamente do não acompanhamento da divulgação do resultado final nos meios oficiais. Ademais, no edital em comento não houve previsão de comunicação pessoal acerca do resultado final, incumbência que recai aos próprios candidatos o acompanhamento das publicações.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 69389169.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.